Tribunal: TJES
Processo: 5006497-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Pública; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006497-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C. D. P.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006497-14.2021.8.08.0000

Recorrente: C.D.P.

Recorridos: E.D.E.S e M.D.V

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CECILIA DALVI PARADIZZO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1872521)

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
a Recorrente é portadora de Nanismo (CID-10 E34-3), e, diante disso, necessita da medicação SOMATROPINA 4UI;
II)

“o tratamento garante o desenvolvimento normal da criança imediatamente, garantindo que seu peso e estatura estejam condizentes com sua idade e alvo genético”;

III)
“a demora no fornecimento da medicação acarreta no risco direto do tratamento da agravante, comprometendo seu resultado futuro e limitante seu desenvolvimento normal imediato”.

Diante disso, pleiteia que “
seja provido o pedido feito em tutela de urgência, ordenando os requeridos, ora agravados, a fornecerem o medicamento SOMATROPINA 4UI de forma gratuita para a agravante, imediatamente”.

Decisão (ID 1879462) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contraminuta nos IDs 2017763 e 2112527.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 2199298, opinando pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006497-14.2021.8.08.0000

Recorrente: C.D.P.

Recorridos: E.D.E.S e M.D.V

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
CECILIA DALVI PARADIZZO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1872521)

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA
,
nos autos da
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
a Recorrente é portadora de Nanismo (CID-10 E34-3), e, diante disso, necessita
da medicação SOMATROPINA 4UI;
II)

“o tratamento garante o desenvolvimento normal da criança imediatamente, garantindo que seu peso e estatura estejam condizentes com sua idade e alvo genético”;
III)
“a demora no fornecimento da medicação acarreta no risco direto do tratamento da agravante, comprometendo seu resultado futuro e limitante seu desenvolvimento normal imediato”.

Diante disso, pleiteia que “
seja provido o pedido feito em tutela de urgência, ordenando os requeridos, ora agravados, a fornecerem o medicamento SOMATROPINA 4UI de forma gratuita para a agravante, imediatamente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão
de ID
1879462
, in
deferindo o efeito suspensivo pleiteado
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente ajuizou a Ação originária pleiteando que o Estado do Espírito Santo e Município de Vitória fornecessem a

medicação SOMATROPINA 4UI, tendo em vista que a Autora é portadora de Nanismo (CID-10 E34-3), necessitando do referido medicamento para melhorar seu crescimento ósseo.

Ao proferir a Decisão Liminar combatida, o Magistrado de Piso indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por considerar que, conforme o Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico,
“a baixa estatura por si só não é suficiente para ensejar o tratamento hormonal pretendido, e, que, no caso em tela, “deve-se considerar que de acordo com os documentos remetidos nesta ocasião a paciente não apresenta deficiência do hormônio do crescimento confirmada por meio de exames laboratoriais”.

Examinando a matéria ventilada no contexto dos autos, em sede de cognição sumária, verifico que a fundamentação aduzida no presente recurso de Agravo de Instrumento, afigura-se
insuficiente
para a concessão do pretendido efeito suspensivo.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

No tocante ao fornecimento de medicamentos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 -
, assentou, na oportunidade, que para

a concessão de medicamentos de forma gratuita pelos Entes Federativos devem ser preenchidos determinados requisitos, senão vejamos:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1.
Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3.
Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, bem é de ver, que a partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

No caso
sub examem,
não restou comprovado que a Recorrente necessita do medicamento pleiteado.

Inicialmente, o Parecer Técnico/TJES/NAT n°
1209/2021 foi
expresso ao afirmar que não haviam nos autos documentos suficientes para comprovar que a Recorrente precisa do medicamento pleiteado, tendo em vista que,
o simples fato de ser portadora de Nanismo
(CID-10 E34-3) não acarreta, automaticamente, a necessidade do referido medicamento
, fazendo-se necessário um quadro de insuficiência adrenal
,
in litteris:

“(...)
6.
Assim,
devemos pontuar que não ficou claro se foi confirmada ou descartada a suspeita de quadro de insuficiência adrenal visto que esta pode estar associada a um prejuízo no crescimento e ganho de peso.
Frisa-se que para a confirmação da deficiência do hormônio do crescimento, justificando assim a sua reposição (uso da Somatropina), é necessário descartar as outras possíveis causas de baixa estatura.

7.
Dessa forma, apesar de tratar-se de criança apresentando baixo peso e baixa estatura, nascida pequena para a idade gestacional (PIG), com atraso na idade óssea, IGF1 normal, ressonância normal, não tendo realizado os testes de estímulo devido ao baixo peso para realização dos mesmos mas com melhora da velocidade de crescimento após a introdução do uso do hormônio de crescimento,
e sem informações quanto ao desfecho da investigação para doença genética e suspeita de quadro de insuficiência adrenal, entende-se que, com base apenas nos documentos encaminhados a este Núcleo, não fica tecnicamente demonstrada a imprescindibilidade de uso do medicamento somatropina para a condição clínica descrita, neste momento
.”

Diante do referido Parecer, o Magistrado de Piso proferiu Despacho, determinando que a parte Autora “para que, caso queira, apresente informações ou documentos complementares”.

Após a apresentação de documentos adicionais pela Recorrente, o Núcleo de Assessoramento Técnico proferiu novo Parecer, de nº 1285/2021, mantendo a conclusão externada no Parecer anterior, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
2 . Informações obtidas a partir da nova documentação:
2.1 Nesta oportunidade foi encaminhada nova inicial e resultados de exames com informação de que a hipótese de insuficiência adrenal foi levantada no início da investigação médica, mas descartada completamente depois de exaustiva análise clínica, do resultado do exame Antiadrenal (resultado negativo – inferior a 1/10), a Ressonância Magnética da Sela Turca – convênio Unimed – que não indicou nenhuma alteração (Ressonância magnética da sela turca normal. Correlacionar com os dados clínicos/laboratoriais específicos), e Sequenciamento Genético NR0B1 – convênio Unimed – com resultado de “Ausência de variantes que isoladamente justifiquem quadro clínico”. Foi anexado ainda LME não datada, com solicitação de somatropina para paciente com baixa estatura. Consta ainda na nova inicial que, feita a correlação entre os dados clínicos expostos nos laudos da médica endocrinologista pediátrica, que não acompanhou nenhuma alteração ou sintoma clínico da paciente, e o exame laboratorial, restou apenas como alternativa final para descartar completamente a suspeita de insuficiência adrenal, o estudo genético. A análise e a investigação do sequenciamento genético descartou a hipótese de insuficiência adrenal, sendo consolidado CID-10 E34-3, Nanismo (laudo em anexo – Doc. 05) e sendo tomada a decisão clínica para proceder tratamento com somatropina.
(...)

5.

Como informado no parecer prévio, a anamnese da criança portadora de baixa estatura deve ser minuciosa e alguns aspectos na história são peculiares e por tal motivo devem ser identificados
, quando na oportunidade mencionou-se que, além de outros (como o crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, história alimentar, período gestacional e neonatal, passado mórbido, antecedentes familiares, dinâmica das relações familiares e estimulação ambiental), até mesmo medicamentos como principalmente os corticoides pode m influir no crescimento. Deve portanto ser considerado que consta nos autos que a paciente em tela tem asma e eventualmente usa prednisolona (medicamento da classe dos corticoides) para tratamento.

6. Ademais reforçamos que, a terapêutica não deve ser recomendada a crianças às quais a sua altura não suscita preocupação. Em alternativa, o médico deve considerar tratamento médico e/ou psicológico a todos os indivíduos que parecem sofrer com a sua baixa estatura.

7.

É importante esclarecer que os medicamentos do Componente Especializado padronizados no SUS, seguem os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, que são construídos com base nas mais robustas e atuais evidências científicas disponíveis na literatura científica
.

8.

Portanto deve-se considerar que de acordo com os documentos remetidos nesta ocasião a paciente não apresenta deficiência do hormônio do crescimento confirmada por meio de exames laboratoriais, frente ao exposto ratificamos o parecer nº 1209/2021 previamente elaborado por este Núcleo para atendimento ao caso em tela.

Assim,
em grau de cognição sumária
, uma vez que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para
concessão judicial do medicamento
SOMATROPINA 4UI,
a manutenção da Decisão combatida é medida que se impõe.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos

para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o M.M. Juiz
a quo
para ciência deste
decisum
.

Em seguida,

dê-se vista dos autos
à Procuradoria de Justiça, para o oferecimento do competente Parecer.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 24 de novembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, nos termos delineados pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106
, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos:
(I)
incapacidade financeira do postulante;
(II)
existência de registro na Anvisa; e
(III)
prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

In casu,
não restou comprovado que a Recorrente necessita do medicamento pleitead
o. Isso porque, verifica-se que o Parecer Técnico/TJES/NAT n° 1209/2021 foi expresso ao afirmar que
não há nos autos documentos suficientes para comprovar que a Recorrente precisa do medicamento pleiteado, tendo em vista que, o simples fato de ser portadora de Nanismo
(CID-10 E34-3) não acarreta, automaticamente, a necessidade do referido medicamento
, fazendo-se necessário um quadro de insuficiência adrenal
.

Além disso, após a apresentação de documentos adicionais pela Recorrente, o Núcleo de Assessoramento Técnico proferiu novo Parecer, de nº 1285/2021, mantendo a conclusão externada no Parecer anterior,
no sentido de que a paciente não apresenta deficiência do hormônio do crescimento confirmada por meio de exames laboratoriais, para fazer jus ao medicamento pleiteado.

Assim, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão guerreada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO PELO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos
termos delineados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos: (I) incapacidade financeira do postulante; (II) existência de registro na Anvisa; e (III) prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

II.
In casu,
não restou comprovado que a Recorrente necessita do medicamento pleiteado. Isso porque, verifica-se que o Parecer Técnico/TJES/NAT n° 1209/2021 foi expresso ao afirmar que não há nos autos documentos suficientes para comprovar que a Recorrente precisa do medicamento pleiteado, tendo em vista que, o simples fato de ser portadora de Nanismo
(CID-10 E34-3) não acarreta, automaticamente, a necessidade do referido medicamento
, fazendo-se necessário um quadro de insuficiência adrenal.

III.
Após a apresentação de documentos adicionais pela Recorrente, o Núcleo de Assessoramento Técnico proferiu novo Parecer, de nº 1285/2021, mantendo a conclusão externada no Parecer anterior, no sentido de que a paciente não apresenta deficiência do hormônio do crescimento confirmada por meio de exames laboratoriais, para fazer jus ao medicamento pleiteado.

IV.
Não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão guerreada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.